Tribunal: TJES
Processo: 5000194-34.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-34.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEUCILENE DE CASTRO SOARES PEREIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFESAS PROCESSUAIS SEM IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA INEXISTENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob a alegação de omissão e contradição quanto à existência de prévio pedido de internação em sistema de regulação e de resistência processual caracterizada pela apresentação de contestação com matérias preliminares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorre em omissão ou contradição ao afastar a verba honorária por força do princípio da causalidade; e (ii) definir se a inserção de paciente em sistema de regulação municipal ou a formulação de preliminares processuais sem impugnação ao mérito da saúde configuram pretensão resistida apta a gerar condenação sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando ao inconformismo ou à rediscussão de matéria devidamente decidida.

4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser necessariamente interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio pronunciamento judicial, e não em face de elementos externos ou provas constantes dos autos.

5. O princípio da causalidade afasta a condenação em honorários advocatícios quando evidenciado que o ente público não deu causa à instauração da demanda judicial devido à ausência de prévia pretensão resistida.

6. O documento de órgão de saúde municipal sobre a divisão de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) não comprova prévia provocação formal nem configura negativa de atendimento por parte do ente público estadual.

7. A arguição defensiva restrita a preliminares processuais de incompetência do juízo e de impugnação ao valor da causa, sem oposição ao mérito do direito à saúde (internação), descaracteriza a resistência qualificada indispensável para atrair os ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a fundamentar a oposição de embargos de declaração limita-se ao plano interno da decisão judicial.

2. A inexistência de prévia recusa administrativa formal e a ausência de impugnação ao mérito do direito à saúde em sede judicial afastam a condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/09/2024, DJe de 13/09/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/09/2024, DJe de 04/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão (ID 18694009) que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

Em suas razões recursais (ID 19106653), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado deixou de considerar a prévia inserção do pedido de internação no sistema de regulação estadual, sem previsão de disponibilização de vaga, bem como a resistência processual decorrente da arguição de matérias preliminares na contestação apresentada pelo ente público, em afronta ao art. 85 do Código de Processo Civil e ao Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A contradição, como ensina Marinoni, ocorre quando “a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

É de se dizer, portanto, que “a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão”, de modo que “não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Na hipótese vertente, a despeito do esforço argumentativo expendido pela embargante, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados na legislação processual civil. O acórdão combatido restou devidamente fundamentado ao reconhecer a impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

Destaque-se, por oportuno, o trecho do acórdão que demonstra o efetivo julgamento da matéria:

[...] a imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo reponta indevida à luz do princípio da causalidade, na medida em que, além de a obrigação de fazer não ter sido pretendida administrativamente em face do ente federado, este não ofertou resistência ao mérito da pretensão autoral.

Com efeito, a análise da peça defensiva revela que a atuação do ente federado restringiu-se à alegação de incompetência do juízo e impugnação ao valor da causa, sem resistência administrativa ou judicial ao mérito do pedido de internação compulsória (id. 16360517).

Tal conduta evidencia a inexistência de pretensão resistida e, por consequência, a ausência de comportamento que tenha dado causa à instauração da demanda, razão pela qual não se justifica a condenação do ente federativo ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, como este Sodalício reconhece em casos análogos,
in verbis
:

[...]

Assim, em que pese possível, em tese, a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública em litígio contra o Estado do Espírito Santo,
no caso particular, não merece subsistir a verba honorária, à luz do princípio da causalidade
, diante da ausência de negativa administrativa e de resistência ao pedido formulado em sede jurisdicional.

Imperioso destacar que o documento emitido pela Secretaria de Saúde do Município de Colatina (CAPS-II) — informando que a disponibilização da vaga para internação da autora seria atribuição do Estado do Espírito Santo —
não constitui prova de prévio requerimento administrativo perante o ente público Estadual, tampouco configura negativa de fornecimento do tratamento pelo Estado.

A mera informação prestada por um ente político acerca das regras de divisão de competências na regulação do SUS não supre o requisito da provocação formal do ente estadual, não havendo razões fáticas ou jurídicas para a alteração do entendimento de que inexistiu mora prévia do Estado do Espírito Santo que justificasse a alegação de que teria dado causa à judicialização do caso.

Da mesma sorte, no que concerne à suposta resistência processual atrelada à apresentação de defesa, o v. acórdão foi expresso ao assentar que a formulação de defesas processuais (incompetência e valor da causa) sem impugnação ao mérito do direito à saúde (internação) não caracteriza a oposição qualificada capaz de atrair a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do
decisum
ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)